Tribunal: TJDFT
Processo: 0744696-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744696-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E S P A C H O ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O Agravante afirma que, diante do risco de dilapidação ou ocultação do patrimônio pelos Agravados, a postergação da medida pretendida pode inviabilizar o resultado útil do processo de execução. Conclui pela presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Requer a reconsideração da decisão para determinar a “remessa de ofício ao DETRAN/DF para que o órgão pudesse apresentar o histórico de proprietários, com as respectivas datas de transferência, bem como outras informações acerca de eventuais alienações fiduciárias e demais gravames registrados sobre os veículos previamente informados”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados ELIANE ANDRADE AVELLAR e MAURÍLIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator